Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-16.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701038-16.2019.8.07.0019 AGRAVANTE: S. A. L. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA ARAUJO VIANA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO S.A.L. se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Discorre acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentado que, além de a tese recursal tratar de questão jurídica, a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026